Tribunal: TCU
Processo: 002.381/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, por força do Acórdão 12.282/2019 - 2a Câmara, para apurar possíveis irregularidades na emissão de passagens aéreas pela ECT em favor de seu ex-Presidente Guilherme Campos Júnior para deslocamentos a sua cidade de origem (Campinas/SP) próximo a finais de semana e feriados e sem adequada demonstração da correlação dos deslocamentos com atividades funcionais a serem desempenhadas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada, por força do Acórdão 12282/2019-TCU-Segunda Câmara , para apurar possíveis irregularidades na emissão de passagens aéreas pela ECT em favor de seu ex-Presidente Guilherme Campos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da SeinfraCom e do MPTCU, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Guilherme Campos Junior, julgar regulares com ressalvas suas contas e dar-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta decisão ao responsável, à ECT e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.